Tribunal: TJBA
Processo: 8005558-38.2022.8.05.0256
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8005558-38.2022.8.05.0256 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REPRESENTANTE/NOTICIANTE: SUPERMERCADOS RONDELLI LTDA Advogado(s): JOECELIA COUTINHO QUADROS, CARLA RONDELI POVOAS DE SOUZA, VANDER SANTOS GIUBERTI LITISCONSORTE: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONATÓRIO. PROCON ESTADUAL DA BAHIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. PUBLICAÇÃO EDITALÍCIA SEM COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA TENTATIVA DE COMUNICAÇÃO PESSOAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXIGIBILIDADE DA MULTA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por Supermercados Rondelli Ltda. contra ato da Secretária de Justiça e do Superintendente do PROCON/BA, visando à anulação de multa decorrente de processo administrativo por infrações consumeristas. Alegações de nulidade do processo por ausência de intimação válida da decisão final e ocorrência de prescrição intercorrente. Juízo de origem reconheceu incompetência e remeteu à instância superior. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO A controvérsia consiste em apurar: (i) se houve cerceamento de defesa em razão de notificação editalícia sem prévia tentativa de intimação pessoal válida; e (ii) se o crédito decorrente da multa está prescrito pela inércia administrativa. III. RAZÕES DE DECIDIR O mandado de segurança é adequado à proteção de direito líquido e certo diante de ato administrativo específico, dotado de efeitos concretos. A ausência de intimação pessoal da decisão final administrativa impede o exercício do direito de defesa, tornando nulo o ato que impôs a sanção. A intimação por edital é meio subsidiário, sendo inválida quando não demonstradas tentativas frustradas de notificação direta. O lapso de mais de sete anos entre a decisão final e o início da cobrança administrativa evidencia a ocorrência de prescrição, mesmo segundo o prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/1932. Aplicação da Lei Estadual nº 12.209/2011, que impõe prazo de tramitação e prorrogação dos processos administrativos, confirmando a prescrição intercorrente. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida para declarar a nulidade do Processo Administrativo PROCON-BA nº 2012.01.259, a partir da ausência de intimação pessoal da decisão administrativa de 2013, reconhecendo a inexigibilidade da multa. Tese de julgamento: "1. A ausência de intimação pessoal da decisão final em processo administrativo sancionador configura vício formal insanável, por cerceamento de defesa, ensejando nulidade do ato administrativo." "2. A inércia da Administração por mais de cinco anos após o encerramento da fase administrativa caracteriza prescrição da pretensão punitiva, mesmo à luz do Decreto nº 20.910/1932." ACÓRDÃO ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS, nos termos do voto do Relator, que passa a integrar o presente julgado. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e nos termos do voto do Relator, em CONCEDER A SEGURANÇA pleiteada por SUPERMERCADOS RONDELLI LTDA, para declarar a nulidade do Processo Administrativo PROCON-BA nº 2012.01.259, a partir da ausência de intimação pessoal da decisão administrativa de 03 de abril de 2013, reconhecendo, em consequência, a inexigibilidade da multa administrativa imposta, e, por via subsidiária, a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva do Estado da Bahia. Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA RELATOR PROCURADOR(A) R-04